Tribunal: TJDFT
Processo: 0745708-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONVERTEU DEFINITIVAMENTE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA DECRETAR EXTINTA A PENA CORPÓREA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública e deve ser analisada inclusive de ofício, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, transcurso o período das penas de limitação de final de semana e de interdição temporária de direitos, pela proibição de frequentar determinados lugares, devem ser extintas as reprimendas restritivas de direitos impostas à sentenciada, pelo cumprimento integral das penas.
3. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito reconhecida, de ofício, para decretar a extinção das penas restritivas de direitos, pelo integral cumprimento, tornando prejudicada a análise do mérito do agravo de execução penal.